Tribunal: TJMT
Processo: 0003049-37.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003049-37.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 853.559.251-20 (EMBARGANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (EMBARGANTE), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 853.559.251-20 (EMBARGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (EMBARGADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO (EMBARGADO), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 853.559.251-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (EMBARGADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO - CPF: 185.895.960-87 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO - CPF: 185.895.960-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE
PROPTER REM
– OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO AMBIENTAL – LEGITIMIDADE DOS PROPRIETÁRIOS ATUAIS – DANOS MORAIS COLETIVOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – REJEIÇÃO.

1.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir a matéria já analisada.

2.

Não há omissão
quando o acórdão enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão dos danos morais coletivos, entendendo que a simples ocorrência de degradação ambiental não implica necessariamente a condenação por danos morais difusos, sendo necessária a comprovação de lesão significativa à coletividade.

3.

A responsabilidade ambiental de natureza
propter rem
vincula-se à propriedade ou posse do imóvel, independentemente de quem tenha causado o dano, transferindo-se aos atuais proprietários ou possuidores, conforme entendimento consolidado na
Súmula 623 do STJ
.

4.

Embargos de declaração rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
ADRIANA BEZERRA DE BRITO
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade,
desproveu os recursos de apelação interpostos por ambas as partes
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

A decisão original confirmou a obrigatoriedade dos embargados de
elaborarem e executarem o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
, enquanto rejeitou os pedidos de indenização por danos morais e materiais difusos, dada a ausência de provas robustas que justificassem tais reparações no contexto do caso.

O
Ministério Público
, em seus embargos, alega
omissão
quanto à análise do dano moral coletivo, sustentando que tal dano deve ser aferido
in re ipsa
e, por isso, presumido em casos de degradação ambiental grave. Além disso, aponta
contradição
entre o reconhecimento da responsabilidade objetiva dos embargados para a reparação ambiental e a rejeição do pedido de indenização por danos morais coletivos.

Por sua vez,
Adriana Bezerra de Brito
alega
erro de premissa fática
, afirmando que não era proprietária ou possuidora do imóvel à época do dano ambiental e, portanto, não poderia ser responsabilizada pela reparação. Argumenta, ainda, que a responsabilidade
propter rem
não poderia ser aplicada a quem não causou o dano.

Ambas as partes ofereceram
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dos embargos de declaração do Ministério Público

Inicialmente, quanto à alegação de
omissão
no tocante ao reconhecimento do
dano moral coletivo
,
não verifico a existência de tal vício. O acórdão embargado foi claro ao tratar da matéria, concluindo que, no caso concreto,
não se demonstrou nexo de causalidade suficiente
para justificar a condenação por danos morais coletivos.

O dano ambiental ocorrido, por mais grave que seja, não gera automaticamente a condenação por danos morais difusos. A jurisprudência exige que se demonstre uma
lesão significativa à coletividade
, que transcenda a mera violação ao meio ambiente. No caso em análise, embora tenha havido desmatamento em área de reserva legal e explorável, o acórdão entendeu que não foram apresentados elementos que comprovassem um impacto significativo à moral coletiva capaz de ensejar a reparação pretendida.

Dessa forma,
não há omissão
a ser sanada, pois o acórdão enfrentou a questão dos danos morais coletivos e, com base na análise das provas, decidiu pela
improcedência do pedido
.

Quanto à alegação de
contradição
, também não se sustenta. O acórdão aplicou corretamente a
responsabilidade

objetiva
prevista na legislação ambiental, atribuindo aos embargados a obrigação de reparação ambiental pela elaboração e execução do PRAD, independentemente de culpa. No entanto, no que diz respeito à condenação por danos morais, o Tribunal entendeu que os elementos probatórios não eram suficientes para justificar tal condenação.

Assim, a aplicação de diferentes critérios para a reparação ambiental e para a indenização por danos morais não constitui contradição, mas sim uma análise separada dos aspectos legais e probatórios de cada pedido.
Não há contradição
entre a aplicação da responsabilidade objetiva e o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Dos embargos de Adriana Bezerra de Brito

No tocante aos embargos opostos por Adriana Bezerra de Brito, igualmente não vislumbro qualquer
erro de premissa fática
ou omissão que justifique a modificação do julgado.

A responsabilidade ambiental, conforme entendimento pacificado no ordenamento jurídico, possui caráter
propter rem
,
ou seja, está vinculada à propriedade ou posse do imóvel, independentemente de quem tenha sido o causador do dano. Nos termos da
Súmula 623 do STJ
,
a obrigação de reparar o dano ambiental é transmissível aos sucessores, sendo legítimo atribuir aos
atuais proprietários ou possuidores
a responsabilidade pela recuperação da área degradada.

No entanto, é importante ressaltar que, ainda que a embargante Adriana Bezerra de Brito tenha posteriormente vendido o imóvel, à época em que foi verificada a degradação ambiental, ela detinha a posse ou propriedade do imóvel. Assim, a obrigação de reparar o dano recai sobre ela, em conformidade com a responsabilidade
propter rem,
que se vincula ao imóvel e não à pessoa do causador do dano.

Dessa forma,
não há erro de premissa fática
e a responsabilidade
propter rem
foi corretamente aplicada.

Ante o exposto,
rejeito
ambos os embargos de declaração, por não se verificarem os vícios de omissão, contradição ou erro material alegados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024